Tribunal: TJDFT
Processo: 0722005-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO 312 DA SÚMULA DO STJ. USUÁRIO NÃO ADERENTE AO SISTEMA SNE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. ATO IRREGULAR DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva a nulidade do auto de infração no KK00411957, ante a suposta ausência de notificação da autuação e da penalidade impostas.
2. Alega o recorrente que não recebeu a notificação da autuação, nem da penalidade aplicada em razão da infração de trânsito descrita no auto de n. KK00411957. Sustenta que apenas soube da pena imposta, quando compareceu à autarquia de trânsito para solicitar a emissão da CNH, já que até então é detentor apenas da Permissão para Dirigir.
3. Embora o fato tenha sido registrado pelo equipamento de segurança viária, conforme se verifica dos documentos de ID 52474213, págs. 4/5, não demonstrou o DETRAN o regular encaminhamento das notificações ao autuado.
4. A Fazenda Pública possui privilégios processuais ante a natureza, complexidade e quantidade das causas que enfrenta. Além dessa prerrogativa, conta com a presunção de legitimidade dos seus atos, que dá suporte às práticas públicas.
5. Ocorre que essas prerrogativas não podem se sobrepor às mínimas regras processuais, especialmente às do campo probatório, que têm aptidão de por si sós conduzirem o resultado de uma demanda, ainda que o ente público seja silente na sua peça processual.
6. A jurisprudência deste e de outros Colegiados, em grande parte, foi criada e avançou tomando como absoluta a veracidade das informações contidas nos documentos apresentados pelo Estado (aqui em sentido genérico), em razão da fé-pública que sobre eles recai.
7. No caso em julgamento, sobre a aplicação do enunciado n. 312 do STJ e suas implicações, entendo que melhor análise deve ser feita, especialmente sobre a prova das notificações, na medida em que são imprescindíveis para o julgamento do processo.
8. Neste processo, a autarquia de trânsito, para além de uma petição extremamente genérica, apresentou documento comumente juntado em demandas com o mesmo objeto, que - em tese - demonstra a expedição da notificação do usuário tanto da autuação quanto da penalidade (ID 52474213, pág. 3), descrevendo alguns dados, mas desprovido de convencimento suficiente que faça jus à sua presunção.
9. Não raro, referida prova não indica o código de rastreamento da postagem, nem mesmo a sua atual situação (“Situação não cadastrada”), ainda que demonstre a data em que houve a postagem da carta.
10. Tomando-se essa informação como categórica, o julgamento de todas as demandas seria o mesmo, dispensando maior esforço do julgador. Mas como já adiantado, tenho que a prova produzida pelo DETRAN, nesses casos, merece mais atenção. Na hipótese, a tela apresentada pela autarquia contém relatos dos dados da infração indicando que a notificação da autuação foi postada dia 28/02/2023. Contudo, a Notificação de Autuação de ID 52474002, igualmente dotada de fé pública e emitida pela plataforma GOV.BR, descreve que a notificação do infrator teria ocorrido no dia 13/02/2023, 15 dias antes da data postagem no Correio (28/02). Ou seja, há evidente contradição nas informações prestadas pela Administração Pública quanto ao real momento do encaminhamento da notificação da autuação, sem a efetiva comprovação se o processo administrativo foi guiado pelos prazos de uma ou de outra notificação.
11. Parte do documento de ID 52474213, pág. 6, revela que: “(...) Informamos que o veículo não estava ativo no SNE. Ressaltamos que, com relação aos Avisos de Recebimento dos Correios, o Detran/DF processa, imprime e encaminha as notificações de autuação sem o respectivo AR, conforme consta na informação anexa.”. Se o próprio ente público processa e encaminha as notificações, deveria também esclarecer sobre o status da notificação então encaminhada, o que não restou devidamente esclarecido, especialmente quanto ao que exige o artigo 282 do CTB, sobre assegurar ao proprietário do veículo ou ao infrator a ciência da penalidade.
12. Nesse cenário, verifica-se que não há suficiente prova do envio da notificação da autuação e da penalidade. Além disso, o recorrente não é aderente ao SNE, conforme documento de ID 52474213, pág. 6, canal por meio do qual poderia receber a notificação da penalidade, quando o processo penalizador foi concluído.
13. Por essas razões, ante o descumprimento da determinação de envio das notificações, entendo ser o caso de reformar a sentença e em razão da inobservância da regra legal, julgar procedente o pedido e declarar a nulidade do processo administrativo apurador da infração de n. KK00411957, conforme enunciado de n. 312 da Súmula do STJ (“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”), cabendo ao DETRAN apurar a possibilidade de reiteração dos atos administrativos, que ensejaram a declaração de nulidade, caso não transcorrido os prazos prescricionais.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO conforme item acima.
15. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.